Tribunal: TJMT
Processo: 1012894-16.2022.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012894-16.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DULCEMAR GALDINO DELGADO JUNIOR - CPF: 544.327.071-00 (RECORRENTE), WLADEMIR GALDINO DELGADO - CPF: 544.327.151-20 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA DE MATTOS - CPF: 156.134.961-53 (RECORRIDO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS. COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
O direito de recorrer exaure-se com o seu exercício, do que decorre a impossibilidade de complementar as razões recursais, o que, no caso concreto, é agravado diante de essa complementação almejada ter ocorrido depois de esgotado o prazo legal”.
(
STJ - AgInt no RMS: 53249 PE)

É intempestivo o recurso inominado se as razões recursais foram incompletas e somente foram complementadas após o décimo dia da intimação da sentença, por leitura automática.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012894-16.2022.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dulcemar Galdino Delgado Junior

Recorrido(s):

Fátima Aparecida de Mattos

Estado de Mato Grosso

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024.

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido da autora Fatima Aparecida de Mattos para:

1)

DECLARAR A NULIDADE do ato administrativo nº 404/2018/MTPREV de 18 de setembro de 2018;

“.2)

DETERMINAR ao MT PREV que promova a suspensão do pagamento de pensão por morte do requerido Dulcemar, no prazo de 5 (cinco) dias, interrompendo definitivamente o rateio;

3)

DETERMINAR que o MT PREV realize o cálculo adequado, considerando a lei vigente à época do óbito do segurado, para que a requerente Fátima tenha implementada o valor correspondente a 100% da pensão por morte de Dulcemar Galdino Delgado, no prazo de 30 ( trinta) dias, sob pena de aplicação de multa. Por fim, DECLARA-SE EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Colendos Pares;

A Recorrida suscitou a preliminar sob o argumento de que o presente recurso é intempestivo, posto que foi protocolado em 30/10/2023 a peça recursal incompleta e somente em 31/10/2023 , foi protocolado novamente o recurso inominado de forma extemporânea com informação a respeito de instabilidade no sistema PJE, mas nada demonstra quanto a este fato, deste modo, manifesta pelo não conhecimento do recurso.

Com efeito, como o presente processo possui tramitação eletrônica,
de
modo que o prazo decendial teve início em 17/10/2023 (terça-feira) e encerrou no dia 30/10/2023 (segunda-feira).

No dia 30/10/2023, foi realizado o protocolo da peça recursal e os documentos, mas a peça do Recurso Inominado que foi reproduzida no sistema PJE se encontra incompleta, pois se encerra na página 18 sem a conclusão dos motivos de fato e de direito que resultaram em seu inconformismo com o ato judicial impugnado confrontando os pontos da sentença.

Com isso, o Recorrente em 31/10/2023, efetuou novo protocolo com a informação de que em virtude de intercorrências do sistema PJE e oscilações da internet não sendo neste caso possível anexar todos os documentos pertinentes ao julgamento do Recurso Inominado, incluindo a peça do Recurso Inominado em PDF.

No entanto, somente percebeu a impossibilidade da juntada de todos os documentos após o prazo recursal, uma vez que o protocolo no dia 31/10/2023 ocorreu às 23h11min, e sem nenhuma evidência de inconsistência no sistema PJE no dia do prazo fatal que foi em 30/10/2023.

Assim, tendo em conta que o primeiro recurso protocolado não possuía os motivos que levariam a reforma da sentença, o que ensejaria na violação do Princípio da Dialeticidade, caso houvesse a análise do primeiro recurso e como o protocolo da peça recursal completa ocorreu após o prazo final para interposição do recurso, entendo que deve ser acolhida a preliminar de intempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Além disso, a juntada da petição incompleta configura vício insanável que não permite correção posterior, pois a fundamentação recursal deve guardar aptidão no momento de sua interposição, em respeito ao princípio da preclusão consumativa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERPOSIÇÃO RECURSAL. MINUTA INCOMPLETA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APRESENTAÇÃO DE NOVA MINUTA EXTEMPORÂNEA.

1. A ausência de razões de impugnação impede o conhecimento do recurso de agravo interno, dado o desatendimento do ônus da dialeticidade.

2. O direito de recorrer exaure-se com o seu exercício, do que decorre a impossibilidade de complementar as razões recursais, o que, no caso concreto, é agravado diante de essa complementação almejada ter ocorrido depois de esgotado o prazo legal.

3. Agravo interno não conhecido.

(
STJ
- AgInt no RMS: 53249 PE 2017/0024219-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017)

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS E AUSÊNCIA DE PEDIDO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACOLHIMENTO – ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual civil pátrio, interposto o recurso revela-se inócua qualquer substituição ou aditamento das razões primeiramente ofertadas, face à ocorrência da preclusão consumativa.

(
TJ-MT
- AGR: 10001778220218110048, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. APELO POR MEIO ELETRÔNICO. RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS. VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

1. Com efeito, constata-se que razões recursais apresentadas pelo réu se encontram incompletas, uma vez que o recurso efetivamente apresentado, composto por 3 páginas, se limita a colacionar dois precedentes e a requerer a reforma da sentença.

2. Frise-se que a parte, embora intimada para regularizar as suas razões recursais, quedou-se inerte, o que torna evidente e inadmissibilidade do presente recurso.

3. Se não fosse o bastante, tem-se que o C. Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o artigo 932, parágrafo único, do CPC, seria inaplicável aos casos em que as razões recursais surjam incompletas ou deficientes.

4. Recurso não conhecido.

(
TJ-RJ
- APL: 01080706820088190021, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 20/10/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)

Ante o exposto
, por terem sido digitalizadas as razões recursais incompletas quando da interposição do recurso inominado, e somente foram digitalizadas -

completas -, posteriormente, e, após o término do prazo recursal, acolho a preliminar de intempestivamente e,
deixo de conhecê-lo
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024